Tribunal: TJES
Processo: 5036325-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036325-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR OBRA IRREGULAR. DISCUSSÃO SOBRE POSSE E PROPRIEDADE. MATÉRIA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
proposta por
JOSUE DA SILVA
em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, na qual pleiteia:
(i)
a condenação do requerido em obrigação de fazer, consistente em embargar a obra irregular e identificar os responsáveis;
(ii)
o cumprimento do art. 57 do Código de Obras Municipal (atuar os responsáveis e cessar a edificação);
(iii)
a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. Alega o autor, em síntese, ser proprietário de um imóvel ocupado indevidamente por terceiros que estão realizando obras (edificação) no local. Narra que denunciou a obra à prefeitura, mas não obteve êxito em impedir ou paralisar a construção.”

2. Sentença de primeiro grau que reconheceu sua incompetência e
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

3. Através de recurso inominado, a requerente pleiteia a reforma do ato sentencial de primeiro grau sob o fundamento de competência do juizado para apreciação da matéria referente ao contrato do ato administrativo e o pedido de danos morais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. Após análise detida dos autos, entendo que a ação deve ser extinta sem análise do mérito por incompetência absoluta deste Juizado para conhecimento e julgamento do pedido. Isso porque, a controvérsia dos autos, embora formalmente se apresente como controle de legalidade de um auto de infração, encontra seu verdadeiro cerne na disputa de fato e de direito sobre a posse e a propriedade do imóvel e a responsabilidade pela obra irregular.

6. A alegação do Recorrente de que a multa é indevida (porque a obra seria de terceiros/invasores) e o pedido para que o Município atue contra esses terceiros dependem, inevitavelmente, da produção de prova complexa que resolva o conflito possessório subjacente, o que é vedado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, (Art. 2º, § 1º, Lei nº 12.153/2009).

7. A pretensão de anulação do ato administrativo é, neste caso, acessória e dependente da resolução da questão possessória/dominial, que é a matéria de alta complexidade. A extinção da integralidade do feito, portanto, é a medida correta, a fim de evitar a cisão da demanda e o risco de prolação de decisões conflitantes.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)